Tribunal: TJDFT
Processo: 0738982-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. VALIDADE. ENFRENTAMENTO DA PROVA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO MITIGADO. ELEMENTOS CONCRETOS DO RISCO QUE A LIBERDADE DO ACUSADO REPRESENTA PARA A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O ato coator demonstra a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP e, aponta de forma clara os elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Os registros referentes aos atos infracionais praticados pelo paciente, quando era menor de idade, análogos ao tráfico de drogas e ao roubo qualificado, são válidos para reforçar o risco que a sua liberdade representa à ordem pública, pois, evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, trazendo forte repercussão sobre o meio social, gerando sentimento de impunidade e de insegurança, ensejando ação mais rigorosa por parte do Poder Judiciário. Precedentes do STJ.
3. A via estreita do habeas corpus não permite valoração dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância.
4. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois, no caso, a prisão preventiva decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas, dos indícios de autoria e materialidade do delito, e dos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, a indicar que outras medidas cautelares, diversas da prisão, não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.
5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.